Tribunal: TJBA
Processo: 8016193-72.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016193-72.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROGERIO SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADAS: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outra

Advogado(s)
:
ARIEL LI RAMOS ROCHA, FABRICIO NOVAIS SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. ROMPIMENTO DE ADUTORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NA UNIDADE CONSUMIDORA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara de Feitos de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos de Ação Indenizatória ajuizada em face da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. – EMBASA e da Companhia do Metrô da Bahia, julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais decorrentes de alegada interrupção no fornecimento de água por sete dias, em razão do rompimento de adutora durante obras. O autor sustentou ter sofrido abalo psicológico e requereu compensação no valor de R$ 20.000,00. A sentença foi mantida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a oitiva de testemunhas; (ii) estabelecer se restou comprovada a falha na prestação do serviço de abastecimento de água na unidade consumidora do autor, apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias quando o conjunto probatório é suficiente para o julgamento, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.

A prova documental constante dos autos, especialmente o histórico de faturamento e consumo de água, revela-se suficiente para o deslinde da controvérsia, tornando desnecessária a produção de prova testemunhal.

O rompimento de adutora e a notícia de interrupção do abastecimento em determinadas áreas da cidade não geram presunção absoluta de desabastecimento em todas as unidades consumidoras da localidade.

Incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, não sendo possível transferir às rés o ônus de provar fato negativo absoluto.

As faturas de abril e maio de 2015 demonstram manutenção do padrão de consumo e faturamento, incompatível com a alegação de ausência total de fornecimento de água por aproximadamente uma semana.

A justificativa de descarte de água barrenta e armazenamento preventivo não encontra respaldo probatório mínimo nos autos, tampouco há registro de protocolos de reclamação ou solicitação de caminhão-pipa.

Ausente a comprovação de falha na prestação do serviço especificamente na unidade consumidora do autor, inexiste ato ilícito ou nexo causal apto a fundamentar o dever de indenizar por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para o convencimento do magistrado. 2. O rompimento de adutora e a notícia genérica de interrupção no abastecimento não presumem a falta de água em unidade consumidora específica. 3. A manutenção do padrão de consumo nas faturas mensais afasta a verossimilhança da alegação de interrupção total do serviço por período significativo. 4. A ausência de comprovação da falha na prestação do serviço impede o reconhecimento do dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8016193-72.2019.8.05.0001
, oriundos da
Comarca de Feira de Santana
, em que figura

como Recorrente
ROGÉRIO SANTOS OLIVEIRA
, sendo Recorrida
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. – EMBASA e COMPANHIA DO METRÔ DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

09